Tribunal: TJES
Processo: 5011960-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011960-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADELMO NASCIMENTO SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011960-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADELMO NASCIMENTO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA - BA65753

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADELMO NASCIMENTO SANTOS contra suposto ato coator do juiz da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte nos autos da ação penal 0000032-72.2022.8.08.0054.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente, as quais indicam, juntamente com a capitulação atribuída pelo Ministério Público ao fato, que dificilmente receberá pena superior ao mínimo legal, a ser cumprida em regime menos gravoso que o fechado.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa instruiu a inicial com parte dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, dentre os quais transcrevo:

SD/PMES JOSIMAR CORREA IANSEN

[...] que conforme chamado no sistema ECOPUS BU nº 48788428 (tentativa de homicídio: por arma branca) foi iniciado o atendimento na unidade de saúde do respectivo município, visto que a suposta vítima teria dado entrada para atendimento médico. Nesse sentido,
na referida unidade de saúde foi constatada a entrada de duas pessoas para atendimento, sendo eles, Calito dos Santos Nascimento (ferimentos e corte na região do peito) e Adelmo Nascimento Santos (pequeno ferimento no rosto). Ambos socorridos pelo senhor Reanilton Nascimento de Jesus (testemunha), que de pronto informou que apenas socorreu os envolvidos, não tendo presenciado as agressões
. Em continuidade no atendimento, foi perguntado ao senhor Adelmo Nascimento Santos sobre o ocorrido, tendo ele afirmado os seguintes fatos: que todos os envolvidos residem na mesma casa; que todos são provenientes da Bahia e estão no município a trabalho; que no presente dia todos teriam ingerido bebida alcoólica no córrego sossego; que quando chegaram na residência que alugaram, se dirigiu para a cozinha para preparar um peixe; que teria chegado Carlito dos Santos Nascimento nervoso e agressivo querendo lhe expulsar da casa; que Carlito teria lhe agredido com uma arma branca no rosto; que para se defender se apossou de um facão que estava próximo e desferiu alguns golpes de facão em Carlito; que posteriormente chegou na casa Renailton Nascimento de Jesus, o qual teria providenciado o socorro até a unidade de saúde de São Domingos do Norte.
Quanto a versão de Carlito, informo que devido o atendimento médico não foi possível colher suas informações. Haja vista, que estava em estado grave e recebendo atendimento da equipe médica para ser transferido para outra unidade médica situada em Colatina-ES.
Desta forma, ante o ocorrido e havendo indícios de crime, foi o senhor Adelmo Nascimento Santos, após receber atendimento médico, conduzido até a presença da autoridade policial da 15ª Regional de Polícia Civil de Colatina para prestar maiores informações e esclarecimentos a autoridade policial. Ademais, informo que o senhor Renailton Nascimento de Jesus manifestou interesse em prestar depoimento sobre o caso e sua participação no socorro prestado.
Quanto ao senhor Carlito, conforme últimas informações teria dado entrada no hospital Silvio Ávidos em estado grave para atendimento médico. Que o declarante esclarece que onde se lê facão, leia-se foice.
[...]

Reputo-me, ainda, às razões empregadas pelo magistrado ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva:

[...]
se extrai do depoimento da vítima (fls. 38/40) que o desentendimento com o réu ocorreu porque ele estava quebrando utensílios domésticos de propriedade do ofendido e quando este lhe repreendeu o réu afirmou que “não sabia com quem estava mexendo e que já havia matado várias pessoas no estado da Bahia” e em seguida se apossou de uma foice e passou a golpear Carlito, de forma que fica demonstrada a necessidade da manutenção da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal, já que em liberdade poderia amedrontar as testemunhas e vítima
[...]

Diante dos elementos dos quais disponho entendo que está devidamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, especialmente pela natureza dos fatos e das declarações prestadas.

No tocante à alegação de excesso na manutenção da prisão preventiva em razão da pena a ser eventualmente imposta, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, consigna que
“não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados”
(AgRg no RHC n. 164.841/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim, considerando que o paciente encontra-se segregado desde a conversão do flagrante em prisão preventiva em setembro de 2022 e que a primeira audiência de instrução e julgamento foi designada para o início de fevereiro do corrente ano, não verifico desproporção entre a medida e o caso concreto.

Por essas razões, a pretensão de relaxamento esposada pela defesa não condiz com o contexto fático-jurídico que permeia tanto a ação penal originária quanto o presente Habeas Corpus.

Nesses termos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011960-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADELMO NASCIMENTO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA - BA65753

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO. COMPROVADA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1.Não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. 2. Ordem denegada.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.